Tribunal: TJSP
Processo: 2212389-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2212389-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Leme, em que é embargante
MUNICIPIO DE LEME, é embargada SELMA MARIA DOS SANTOS
MANFRONI CIOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212389-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.313
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 2212389-04.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
MUNICÍPIO DE LEME
Embargada:
SELMA MARIA DOS SANTOS MANFRONI CIOLA
Comarca/Vara:
LEME/ 1a VARA CÍVEL
Juíza prolatora:
ANA CAROLINA ALEIXO CASCALDI MARCELINO
GOMES CUNHA
VOTO No 27.313
Embargos
de
Declaração.
Omissão.
Contradição.
Obscuridade. Erro material. Inexistência. Recurso com
caráter
infringente.
Intuito
de
prequestionamento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Município de Leme em face do acórdão de fls. 242/245 que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto contra r. decisão que,
em ação de rito ordinário ajuizada por Selma Maria dos Santos Manfroni
objetivando o restabelecimento de aposentadoria por invalidez, deferiu o
pedido de tutela provisória para manter o benefício previdenciário até a
realização da perícia médica judicial.
Sustenta o embargante, em síntese, que o
acórdão
padece
de
omissão,
aduzindo
necessidade
de
prequestionamento, pelo que requereu manifestação expressa em relação
aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados às
fls. 02/03.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212389-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.313
3
O acórdão embargado não padece de qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Os embargos de declaração só são cabíveis nos
casos enumerados no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
(art. 535 do CPC/1973), ou seja, quando existir na decisão judicial
obscuridade ou contradição (inciso I), quando for omitido ponto ou
questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a
requerimento (inciso II), ou ainda, para corrigir erro material (inciso III).
Na clássica lição do mestre José Frederico
Marques a omissão caracteriza-se quando o acórdão deixa de
pronunciar-se sobre questão concernente ao litígio que deveria ser
decidida (MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, edição
Saraiva, 1975, vol. 3/161), não se constituindo omissão a falta de
indicação dos dispositivos legais em que se assentou o julgamento, mas
a falta de apreciação de algum ponto sobre o qual deveria o acórdão se
pronunciar, circunstância que não ocorreu. Quanto à contradição
lecionava o mestre que esta se configura quando inconciliáveis entre si,
no todo ou em parte, proposições ou segmentos do acórdão. E rematava
que o acórdão conterá obscuridade quando ambíguo e de entendimento
impossível, ante os termos e enunciados equivocados que contém (obra
citada).
In casu, não se constata a ocorrência de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O acórdão
embargado pronunciou-se sobre o que deveria pronunciar-se,
ressaltando que não se olvida a presunção de veracidade do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212389-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.313
4
administrativo, porém, considerando que a solução da controvérsia,
nesta fase, conduz a uma ponderação de riscos: de um lado, afiguram-se
os possíveis danos à servidora doente em ter que optar entre retornar ao
trabalho sem condições ou ficar sem perceber verbas de natureza
alimentar e, de outro, os possíveis prejuízos ao erário pela remuneração
do servidor afastado das atividades, dos quais sobressai o direito à saúde
da servidora, cuja fruição deve ser assegurada de imediato. De fato, no
cotejo entre os valores jurídicos envolvidos, tem-se que o deferimento da
tutela resguarda melhor os interesses da servidora, mormente
considerando a documentação médica acostada à inicial e a possiblidade
de descontos dos valores pela Administração em caso de improcedência
da ação.
E o acerto ou desacerto do entendimento ali
esposado não pode ser discutido nos estreitos limites dos embargos
declaratórios.
É cediço que os embargos de declaração, ainda
que opostos com caráter infringente ou para fins de prequestionamento,
devem se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil e não se prestam a rediscutir a lide.
Assim sendo, os embargos de declaração não
têm função infringente, não servem para esclarecer dúvida subjetiva ou
obter reforma do julgado. Incabível, nesta sede, a pretensão de correção,
alteração, mudança do julgamento ou de seus limites. Declarar não
corresponde a corrigir, adicionar, modificar, estabelecer disposição nova
(cf. RJTJSP 92/328, Embargos de Declaração no 210.481-1/6, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212389-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.313
5
Desembargador MUNHOZ SOARES).
Tampouco
procede
eventual
intuito
de
prequestionamento. Estando o decisum motivado, compreensível, como
na espécie, não se justifica a pretensão de novo exame. Ademais, os
embargos de declaração não podem, a pretexto de suprimir omissão ou
corrigir obscuridade ou contradição, alterar, na substância, a decisão
embargada (RJTJSP 99/354; RTJ 121/260). Além disso, não se impõe
responder a todas as alegações das partes, que se consideram rejeitadas
pela motivação acolhida (informativo STF no 61; RSTJ 148/356).
Por estes fundamentos, pelo meu voto, rejeito
os embargos de declaração.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora